Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-69.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELACAO CIVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE FATO. NECESSIDADE DE CONTRATO OU PROVA ESCRITA. ART. 987 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.

2. Nos moldes do art. 987 do CC, “os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo”.

4. Por conseguinte, a prova testemunhal não serviria para comprovar a existência da sociedade de fato entre os sócios, nos termos do art. 987 do CC. Logo, seu indeferimento não implicou em cerceamento de defesa.

5. De mais a mais, a comprovação da affectio societatis entre as partes e da prática de atos de gestão ou de assunção dos riscos do empreendimento seriam conditio sine qua non para o reconhecimento de existência da sociedade.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.